Tribunal: TJMT
Processo: 0006040-04.2014.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006040-04.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), PEAGUDA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 36.932.796/0001-68 (APELADO), WANDERLANN JOSE PEAGUDA - CPF: 325.800.021-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial com fundamento na prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC. O apelante sustenta que não houve inércia processual de sua parte, tendo adotado todas as providências necessárias para o prosseguimento da execução, e que eventual demora decorreu da morosidade do próprio Poder Judiciário. Requer a reforma da decisão e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição intercorrente na Ação de Execução, considerando a alegação de que a paralisação processual decorreu de demora na tramitação judicial e não de inércia do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente ocorre quando o exequente permanece inerte por período equivalente ao prazo prescricional da pretensão executiva, conforme previsão do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC.

4.

O princípio tempus regit actum determina que os atos processuais sejam regidos pela norma vigente à época de sua prática. No caso concreto, como os atos ocorreram antes da Lei 14.195/2021, a prescrição intercorrente deve ser analisada com base na redação anterior do art. 921 do CPC e no entendimento firmado pelo STJ no REsp no 1064412/SC.

5.

O exequente não permaneceu inerte, tendo promovido diversas diligências para localização do devedor e de bens passíveis de penhora. A paralisação do feito ocorreu, em grande parte, devido à demora na apreciação de seus pedidos e à migração do processo para o sistema eletrônico (PJe), circunstâncias alheias à sua vontade.

6.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 106, estabelece que a demora na tramitação processual por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não pode ser imputada ao exequente para fins de prescrição.

7.

Diante da ausência de inércia do exequente e da aplicação da Súmula 106 do STJ, impõe-se o afastamento da prescrição intercorrente e a determinação do prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente não se configura quando o exequente adota medidas para impulsionar a execução, mas a paralisação do feito decorre da demora na tramitação judicial.

2.

A Súmula 106 do STJ aplica-se aos casos em que a morosidade processual impede a prática de atos necessários ao prosseguimento da execução, afastando a prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 921, §§ 1o e 4o, e 924, V; Lei no 6.830/1980, art. 40, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; STJ, REsp no 1064412/SC; TJMT, AP no 0000233-25.2017.8.11.0032, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial extinta
com amparo no art. 924, inciso V, do CPC.

O apelante afirma que não houve inércia no trâmite processual, pois atendeu a todas as intimações e promoveu diligências necessárias para o prosseguimento da execução.

Sustenta que a demora na movimentação processual não foi causada por ele, mas sim pela morosidade do próprio Poder Judiciário, citando precedentes do STJ e de tribunais estaduais que afastam a prescrição em casos semelhantes.

Por fim, requer que a reforma da decisão e o prosseguimento da execução, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve a angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A prescrição intercorrente incide quando o titular da Ação permanece inerte por prazo idêntico ao da prescrição da pretensão.

Antes da vigência da Lei 14.195, de 27-8-2021, que promoveu várias alterações no CPC com a finalidade de racionalização processual, quando não localizados bens penhoráveis (inciso III do art. 921) a Execução era suspensa por no máximo um ano, assim como a prescrição. Decorrido esse prazo sem a manifestação do exequente, começava a contagem da prescrição intercorrente.

Posteriormente, o CPC, no art. 921, §4o, passa a estabelecer que “
O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo”
(um ano), quando não encontrado o executado ou bens passíveis de penhora (art. 921, III e §2o, do CPC), e a enunciar no §4o-A que
“A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz”.

Os atos jurídicos são regidos pela Lei da época em que ocorreram (princípio
tempus regit actum
), e como no caso concreto são anteriores à vigência da Lei 14.195/2021, a arguição de prescrição intercorrente deve ser analisada pela redação anterior do art. 921 do CPC e pela ótica do Incidente de Assunção de Competência no REsp. n. 1064412/SC, em que o STJ assentou que o prazo de suspensão, na falta de disposição legal específica, será definido mediante integração da norma, por analogia. Logo, com amparo no art. 265, §5o, do CPC, e no art. 40, §2o, da Lei n. 6.830/80, é de um ano.

Fixadas tais premissas, devem ser apreciados os atos processuais para identificar se houve desídia do autor e prescrição intercorrente.

Esta Ação foi proposta em 10/02/2014, e em 26/06/2015 foi expedida citação para o réu pagar a dívida, custas, despesas processuais e honorários advocatícios. No dia 21/07/2015 o mandado retorna com citação positiva.

Em 14/08/2015 o mandado de penhora retorna negativo. O autor requer pesquisa de bens via SISBAJUD em 23/05/2016, que foi deferida apenas 6 meses depois em 19/10/2016. Ocorre o bloqueio de pequena quantia e localização de veículo pelo Renajud em 17/10/2016.

Novo pedido de pesquisas em 24/09/2018, entretanto, não foi apreciado e o processo é arquivado para migração ao PJE, o que gera a paralisação de 3 anos (2018 a 2021).

Em 18/11/2022 Escritório Barcelos se habilita nos autos e em 25/04/2023 faz novo pedido de intimação dos executados, entretanto, Juiz indefere e suspende o feito por um ano em 04/08/2023.

Posteriormente, tenta nova pesquisa de bens em 14/08/2023, paga as custas, mas não é analisada pelo Juiz, que em 05/07/2024 tão somente intima o exequente para manifestar-se sobre a prescrição.

Em seguida a Ação foi extinta com resolução do mérito, na forma do art. 924, inciso V, do CPC.

Como visto, não houve prescrição intercorrente, já que a Ação de Execução não ficou paralisada por culpa ou negligência do apelante por mais de 3 anos. Por conseguinte, impõe-se a sua tramitação

Durante todo o trâmite da lide promoveu as medidas necessárias para localizar o devedor e bens passíveis de penhora para o seguimento da demanda.

A demora na concretização de alguns atos processuais se deve aos mecanismos do próprio Judiciário.

Dessa maneira, aplica-se a este caso a Súmula 106 do STJ, que enuncia:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA – DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – MOROSIDADE INERENTE AOS MECANISMOS DO JUDICIÁRIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO
.

Não age com inércia ou desídia o autor que impulsiona regularmente a lide.

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
” (Súmula 106 do STJ)”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 0000233-25.2017.8.11.0032, julgamento em: 25-11-2024)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença, afastar a arguição de prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025